Tribunal: TJBA
Processo: 8047993-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047993-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ROSANE MIRANDA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, MOYSES FAROUK DA SILVA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR CISÃO NÃO COMUNICADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de nulidade das intimações e manteve a constrição de bens em fase de cumprimento de sentença. A parte executada, após passar por cisão parcial e sucessão empresarial, deixou de comunicar ao juízo a alteração societária e de representação, arguindo o vício processual apenas após a efetivação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação em nome da nova sociedade empresarial e de seus atuais patronos gera nulidade absoluta, quando a sucessão decorrente de cisão não foi comunicada ao juízo pela própria parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A sucessão empresarial decorrente de cisão deve ser comunicada ao juízo pela parte interessada, por força do dever de manter os dados cadastrais atualizados e do princípio da cooperação (CPC, arts. 6º e 77, VII). 4 - Configura "nulidade de algibeira", vedada pelo princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º), a estratégia da parte que, ciente do suposto vício na intimação, opta pelo silêncio para alegá-lo tardiamente, apenas quando lhe for conveniente ou para anular atos constritivos. 5 - A reorganização societária ou a alienação do direito litigioso não comunicada não altera automaticamente a legitimidade nem invalida os atos processuais direcionados ao patrono anteriormente constituído nos autos, aplicando-se analogicamente o disposto nos arts. 109 e 274, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 77, VII, 109 e 274, parágrafo único; Lei nº 6.404/1976, art. 229, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.24.216821-9/002, Rel. Des. Lúcio de Brito, 13ª Câmara Cível, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8047993-14.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e parte(s) Agravada
ROSANE MIRANDA CERQUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.